Tribunal: TJSP
Processo: 1008297-08.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Alegação de nulidade de citação em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse promovida pela ré apelada – Afirmação de que a carta de citação foi recebida por terceiros e que a assinatura no aviso de recebimento não corresponde a sua – Perícia grafotécnica inconclusiva - Demais elementos

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Alegação de nulidade de citação em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse promovida pela ré apelada – Afirmação de que a carta de citação foi recebida por terceiros e que a assinatura no aviso de recebimento não corresponde a sua – Perícia grafotécnica inconclusiva - Demais elementos constantes no autos que pressupõe o recebimento da citação pelo autor apelante – Autor não se desincumbiu de fazer provas de suas alegações de forma robusta – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.